Tribunal: TJMT
Processo: 1038960-54.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038960-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO PASCOTINI - CPF: 255.195.220-49 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO PASCOTINI - CPF: 255.195.220-49 (AGRAVANTE), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOSE JALMAR VARGAS - CPF: 153.358.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PASCOTINI - CPF: 010.118.120-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ROBERTO PASCOTINI - CPF: 712.086.150-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR MORTE DE LITISCONSORTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. VÍCIO JÁ ANALISADO E SANEADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO DE “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. SOLIDARIEDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA DE MÉRITO COBERTA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou incidente no qual se arguia a nulidade de atos processuais em razão do falecimento de um dos réus ocorrido em 2007, bem como a ausência de pressupostos de constituição do processo por falta de individualização da responsabilidade dos devedores.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir do falecimento do corréu, com desconstituição do trânsito em julgado, sob fundamento de ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores;
(
ii
) reconhecimento da inexistência de solidariedade entre os executados e necessidade de individualização da dívida; e
(
i
ii
) exclusão da multa de 2% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o falecimento de litisconsorte, comunicado tardiamente, gera nulidade de atos processuais já saneados em decisão anterior; (
ii
) verificar a ocorrência de preclusão e da figura da "nulidade de algibeira"; (
iii
) saber se a tese de ausência de solidariedade pode ser rediscutida após o trânsito em julgado; e (
iv
) verificar o cabimento da multa por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A arguição de nulidade por falta de suspensão do processo devido ao óbito de uma das partes não prospera quando o fato foi comunicado tardiamente e a matéria já foi decidida pelo juízo de origem em 2015, sem a interposição de recurso no momento oportuno. Opera-se, no caso, a preclusão consumativa, vedando-se a rediscussão da matéria nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

5.
A conduta da parte que, tendo pleno conhecimento do vício, silencia durante anos para somente
arguí-lo
em fase avançada de execução, configura a chamada “nulidade de algibeira”, prática repelida pela jurisprudência por violar a boa-fé processual e a segurança jurídica. No caso concreto, o agravante é herdeiro do falecido e advogado atuando em causa própria, o que torna inverossímil o desconhecimento do óbito ocorrido em 2007.

6.
A validade da representação processual ao tempo da prolação da sentença afasta a alegação de prejuízo, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
Segundo o art. 45 do CPC/1973 (
atual
art. 112), os atos do advogado permanecem eficazes até a comunicação formal da renúncia ou revogação do mandato.

7.
As teses relativas à inexistência de solidariedade e à necessidade de individualização da responsabilidade dos devedores referem-se ao mérito da condenação e deveriam ter sido objeto de apelação. Transitada em julgado a sentença, tais questões são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, conforme art. 474
do CPC/73 (atual art.
508 do C
PC)
, sendo inviável sua revisão em sede de cumprimento de sentença.

8.
A
aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios é medida adequada quando o recurso não visa sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas rediscutir matérias preclusas, com nítido propósito de obstruir a marcha processual (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso

desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973 - art. 45, art. 265, § 1º, art. 473, art. 474; CPC - art. 112, art. 507, art. 508, art. 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
LUIS ROBERTO PASCOTINI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n. 0000673-50.2006.8.11.0050, ajuizado por
JOSÉ JALMAR VARGAS
, que rejeitou o incidente processual no qual se arguiu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como diversas nulidades.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que o processo originário padece de nulidades absolutas decorrentes do falecimento do corréu
José Luiz
Pascotini
, ocorrido em 07/fevereiro/2007.

Argumenta que não houve a necessária substituição processual nem a intimação dos sucessores à época, o que teria contaminado todos os atos posteriores, inclusive a audiência de instrução e a própria sentença (id. 326621886).

Aduz que a certidão de trânsito em julgado exarada na origem é equivocada, pois a ausência de citação dos herdeiros teria impedido a formação da coisa julgada.

Afirma que o feito tramitou de forma viciada por quase vinte anos e que a intimação realizada em nome de advogado com mandato extinto pela morte do outorgante não supre a exigência legal de habilitação dos sucessores (id. 326621886).

No tocante ao mérito da dívida, defende a inexistência de solidariedade entre os executados. Alega que os contratos de parceria agrícola foram firmados individualmente com cada réu, em períodos e áreas distintas, de modo que a cobrança e a constrição patrimonial deveriam observar a individualização dos débitos, o que não teria ocorrido na petição inicial nem na sentença exequenda.

Insurge-se, ainda, contra a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa imposta pelo Juízo
a quo
.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios e, ao final, a extinção do processo ou a declaração de nulidade dos atos praticados a partir do falecimento da parte, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Juíza de Direito Convocada Tatiane Colombo. A decisão liminar consignou que as questões suscitadas foram objeto de deliberação na origem e que, em cognição sumária, não se vislumbravam elementos para modificar o entendimento de que houvera oportunidade de defesa e constituição regular do título executivo (id. 327683357).

Em
contrarrazões
, a parte agravada suscita preliminares de não cabimento do recurso, por impugnar despacho sem conteúdo decisório, e de preclusão temporal e consumativa. Argumenta que a arguição de nulidades ocorridas em 2007 e 2012 somente nesta fase configura “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência (id. 336127374).

Aponta a ocorrência de inovação recursal e violação à coisa julgada quanto às teses de ausência de solidariedade e de individualização da dívida, matérias que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento. No mérito, defende a validade dos atos processuais, sob o fundamento de que o patrono constituído foi devidamente intimado da sentença e não recorreu.

Por fim, o recorrido pleiteia o desprovimento do agravo e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Inicialmente, cumpre examinar as questões preliminares suscitadas pelo agravado, que versam sobre a própria admissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada argui o não cabimento do recurso por impugnar despacho de mero expediente, a preclusão das matérias arguidas e a ocorrência de inovação recursal.

Não obstante a combatividade da defesa, as preliminares devem ser afastadas para que se adentre o mérito recursal.

A decisão agravada, ao julgar prejudicados os pedidos de nulidade e aplicar multa processual, possui inequívoco conteúdo decisório, capaz de gerar gravame à parte e, portanto, passível de impugnação via agravo de instrumento.

As demais preliminares, relativas à preclusão e à coisa julgada, confundem-se com o próprio mérito do recurso e, como tais, serão com ele analisadas.

Adentrando ao mérito, o agravante edifica sua tese recursal sobre suposta nulidade absoluta decorrente do falecimento de um dos litisconsortes, José Luiz
Pascotini
, ocorrido em 07/fevereiro/2007.

Argumenta que a ausência de suspensão do feito e de imediata habilitação dos herdeiros teria contaminado todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, tornando-a nula e impedindo a formação da coisa julgada.

A argumentação, embora veemente, não se sustenta, pois busca ressuscitar questões há muito decididas e acobertadas pela preclusão, em evidente tentativa de eximir-se do cumprimento de obrigação reconhecida em título executivo judicial hígido.

Com efeito, a análise acurada da marcha processual na origem revela que a questão central da sucessão processual já foi objeto de detida análise pelo Juízo
a quo
em momento oportuno.

A sentença foi proferida em março de 2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Verifica-se, ainda, que, ao tempo da prolação e da publicação da sentença condenatória, a representação processual dos executados estava plenamente hígida. O advogado que os representava à época, Dr.
Gidione

Bombassaro
, somente apresentou sua renúncia ao mandato em 16/junho/2014, quando o prazo recursal contra a sentença já havia se esgotado, conforme certificado à pág. 307 do mesmo identificador (id. 63823586, págs. 318/321).

Logo, no momento decisivo da formação do título executivo, o patrono detinha plenos poderes para representar o executado e foi validamente intimado da sentença.

Nos termos do art. 45 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 112), os atos praticados pelo advogado permanecem válidos e eficazes até que a renúncia seja formalmente comunicada nos autos. Se o patrono não interpôs recurso, essa circunstância decorre de estratégia processual ou inércia, jamais de inexistente ausência de representação.

A omissão, por si só, não se transmuda em vício processual, pois a invalidação de atos exige, necessariamente, a demonstração de dano efetivo, exigência consagrada pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

O agravante, todavia, não indica qual prova deixou de ser produzida, qual testemunha não foi ouvida ou de que modo concreto a defesa teria sido prejudicada pela manutenção do advogado no patrocínio da causa.

Ademais, na decisão proferida em 11/novembro/2015
, a magistrada que então presidia o feito, ao analisar embargos de declaração que versavam precisamente sobre essa matéria, consignou, com acerto, que o óbito do corréu somente foi comunicado aos autos tardiamente, em 15/abril/2009, um dia após a realização da audiência de instrução e julgamento (id. 63823586, págs. 353/357).

À luz da legislação processual vigente à época (CPC/73), a magistrada aplicou corretamente o disposto no art. 265, § 1º, que estabelecia exceção à regra de suspensão imediata do processo. Na mesma decisão, reconheceu o equívoco na certidão de trânsito em julgado e declarou a nulidade dos atos posteriores à publicação da sentença, determinando a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para que promovessem a devida habilitação, providência que saneou o vício existente sem macular a validade da sentença.

O incidente de nulidade foi resolvido por decisão interlocutória que não foi impugnada no momento oportuno, o que resultou na preclusão da matéria. Nos termos do
art. 473 do CPC/73 (atual art. 507 do CPC),
é vedado à parte rediscutir questões processuais já decididas, em atenção à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

A insistência do agravante em reavivar debate sepultado há quase uma década configura a repudiada “nulidade de algibeira”, prática que o ordenamento jurídico rechaça.

Essa circunstância se torna mais evidente ao se constatar
que
o executado\agravante
Luis
Roberto
Pascotini
, além de advogado em causa própria, é filho do
de cujus
, conforme se extrai do inventário extrajudicial juntado aos autos (id. 209047092, na origem).

Sua condição de herdeiro direto e profissional do direito torna inverossímil a alegação de desconhecimento ou de ausência de oportunidade para regularizar a situação processual. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o agravante, mesmo após habilitar-se no processo em causa própria em 16/setembro/2014, permaneceu inerte por anos, para somente agora, em fase adiantada de cumprimento de sentença, invocar nulidades que, se existentes, já eram de seu pleno conhecimento (id. 63823586, págs. 322/327, na origem).

De igual modo, a alegação de nulidade da sentença por ausência de individualização da responsabilidade dos devedores constitui matéria afeta ao mérito da condenação
,
eventual
error
in
judicando
,
e deveria ter sido impugnada por meio de recurso de apelação. Como não o foi, a questão ficou alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos termos do
art. 474 do CPC/73 (atual art. 508 do CPC).

Diante do exposto, a decisão agravada, proferida pelo Juiz Bruno César
Singulani
França, mostra-se irretocável. O magistrado, ao julgar prejudicados os pedidos de nulidade, agiu em estrita conformidade com a lei processual, reconhecendo que a matéria já havia sido apreciada e acobertada pela preclusão.

A determinação simultânea de intimação dos herdeiros não configura contradição, mas o cumprimento de providência saneadora anteriormente determinada (em 2015) e necessária à regularização do polo passivo para os atos executórios.

Nesse sentido, a decisão liminar proferida nestes autos de agravo, que indeferiu o efeito suspensivo, mostrou-se acertada ao constatar, em juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito do agravante, porquanto a “mera insurgência contra a constituição do título executivo judicial e a alegação genérica de ilegalidade ou nulidade não autorizam, por si sós, a antecipação dos efeitos da tutela recursal” (id. 327683357).

A robustez do título executivo e a manifesta preclusão das matérias arguidas afastam o
fumus boni iuris
. Da mesma forma, o
periculum in mora
não se configura, pois os atos de constrição patrimonial são a consequência natural e esperada da fase de cumprimento de sentença que se arrasta por anos, e não constituem dano injusto ou de difícil reparação.

Por fim, a agravante insurge-se contra a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa. O magistrado de primeiro grau fundamentou a sanção no caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo executado, que, segundo o Juízo,
“
repisam pontos suscitados e já analisados anteriormente
” (id. 211170046, na origem)
.

A análise do histórico processual corrobora a correção da medida. O art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a aplicação de multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No caso, o agravante utilizou os
aclaratórios
não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas para, mais uma vez, tentar rediscutir matérias já exaustivamente decididas e preclusas, como a validade da sucessão processual e a higidez da sentença.

A conduta de reiterar argumentos já rechaçados em diversas oportunidades, notadamente em sede de cumprimento de sentença, com o claro propósito de obstaculizar a marcha processual, amolda-se perfeitamente à hipótese de recurso protelatório.

A sanção aplicada pelo Juízo de origem, portanto, não apenas foi legal, como também necessária para coibir o abuso do direito de recorrer e resguardar a dignidade da justiça e a razoável duração do processo.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada e da decisão liminar proferida neste recurso é medida que se impõe, para prestigiar a segurança jurídica, a coisa julgada e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUIS ROBERTO PASCOTINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026